Tribunal: TJBA
Processo: 8001037-44.2017.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001037-44.2017.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

APELADO: LUZIA MAFRA DE LIMA RAMOS

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO, KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA E DANOS MORAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ANO DE 2016. PRELIMINAR DE CONTINÊNCIA. REJEITADA. VÍNCULO FUNCIONAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Cominatória de Obrigação de Dar Coisa Certa cumulada com Cobrança e Danos Morais ajuizada por servidora pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento do décimo terceiro salário referente ao ano de 2016 e do terço constitucional de férias de 2017, acrescidos de atualização pela taxa Selic. O juízo de origem indeferiu o pedido de danos morais e a tutela de urgência. O município, em sede recursal, sustentou a existência de continência com ação coletiva e a ausência de vínculo funcional e de prova do não pagamento das verbas reclamadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação coletiva ajuizada por sindicato da categoria impede o ajuizamento e prosseguimento de ação individual por servidor público; (ii) estabelecer se a ausência de impugnação específica pelo município quanto ao vínculo funcional e à falta de pagamento das verbas remuneratórias autoriza a procedência do pedido; (iii) determinar os critérios legais aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública após a vigência da EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de ação coletiva proposta por entidade sindical não impede o ajuizamento de ação individual com objeto semelhante, pois há autonomia entre as tutelas coletiva e individual e inexistência de risco de decisões conflitantes, conforme interpretação dos arts. 103 e 104 do CDC e jurisprudência do TJAC.

4. A ausência de contestação do município importa em não impugnação específica aos fatos narrados na inicial, inclusive quanto à existência do vínculo funcional e ao inadimplemento das verbas salariais, atraindo a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC.

5. O direito da servidora ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias encontra amparo no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, bem como na Lei Municipal nº 106/2009, que assegura expressamente tais parcelas aos integrantes do magistério público municipal.

6. Compete ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, conforme previsto no art. 373, II, do CPC. Não havendo nos autos comprovantes de pagamento das verbas, é legítima a condenação do município.

7. A referência genérica a registros de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios não se presta a comprovar a quitação específica das parcelas pleiteadas, configurando presunção meramente relativa e insuficiente para afastar o direito invocado.

8. A alegação de ausência de previsão orçamentária não pode ser utilizada como justificativa para inadimplência de verbas de natureza alimentar, pois tais despesas são obrigatórias e de caráter continuado, devendo constar no planejamento do ente público.

9. Quanto aos consectários legais, aplica-se, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a sistemática fixada pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), com atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança. A partir da EC 113/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros e correção monetária.

10. É devida a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso interposto pela parte vencida.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Apelação Cível nº
8001037-44.2017.8.05.0153
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE RIO D
E
CONTAS

e como apelad
a

LUZIA MAFRA DE LIMA RAMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do Voto do Relator.